Tribunal: TJDFT
Processo: 0731241-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante. Referido acórdão confirmou a sentença a quo que condenou o Distrito Federal ao pagamento ao autor de R$ 26.409,41, referente à inclusão das rubricas Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação na base de cálculo da conversão da licença prêmio.
2. Recurso regular e tempestivo (ID 309760009).
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. A parte embargante alega que existem vício e contradição no acórdão exarado. Aponta que o julgado é diverso do entendimento deste Egrégio Tribunal, apresentando pedido para que seja dada ao auxílio-transporte a mesma sorte da Gratificação de Movimentação (GMOV), e se houver inclusão do auxílio-transporte no cômputo, que seja apurada a média dos últimos seis meses trabalhados. Aponta também contradição interna por entender que o precedente do Superior Tribunal de Justiça utilizado no acórdão não engloba a temática do auxílio-transporte. Por último, requer a parte embargada que a sucumbência recursal recaia (apenas) sobre o objeto da irresignação.
5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, conclui-se que os embargos não devem prosperar, pois não apontam omissão, contrariedade ou obscuridade que sejam aptas à modificação do acórdão. A contradição apta à modificação do julgado é aquela que diz respeito a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial, ou posicionamento jurídico, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente.
6. Em relação à pretensão de que a sucumbência recursal recaia somente sobre o objeto da irresignação, é claro o art. 55 da Lei 9.099/95 ao estabelecer que a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência deve ser fixada entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não há, no caso, espaço para fixação dos honorários de sucumbência da forma pleiteada, ante a literalidade do dispositivo legal. Precedentes no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1149394, 07441793120188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/02/2019, Publicado no DJE: 11/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Dessa forma, os presentes embargos buscam somente o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não procede em sede de embargos de declaração.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.